Tribunal: TJES
Processo: 5012331-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012331-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: PEDRO TADEU SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5012331-68.2022.8.08.0030

Recorrente: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. / CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Recorrido: PEDRO TADEU SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REITERAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA APÓS COISA JULGADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS. RELATA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU ACORDO COM A PRIMEIRA REQUERIDA NOS AUTOS DE Nº 5007631-83.2021.8.08.0030, PARA CANCELAMENTO DO CARTÃO, ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DE QUALQUER DÍVIDA E BAIXA NA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR, COM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO 09/03/2022. CONTUDO, ALEGA QUE AINDA ESTÁ SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE, E NÃO OBSTANTE, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA SEGUNDA REQUERIDA EM RAZÃO DO DÉBITO DISCUTIDO NAQUELES AUTOS, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO. EM RECURSO, PARTE RÉ ARGUI QUE O DÉBITO NÃO HAVIA SIDO LIQUIDADO EM RAZÃO DE FALHA NO SISTEMA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONFIRMANDO A LIMINAR, DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS E CONDENANDO AINDA SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PERMANÊNCIA DE APONTAMENTO COMO INADIMPLENTE EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU O PROTESTO ILÍCITO DE TÍTULO CAUSAM DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)